Tribunal: TJDFT
Processo: 0743606-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743606-02.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA SUSCITADO: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0757978-05.2022.8.07.0016, proposta por AGUSTINA VIVES GIL ASSUMPÇÃO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, oportunidade em que houve declinação da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do DF, sob o argumento de que seria incabível a propositura de demanda perante o Juizado Especial, por parte representada por advogado, uma vez que as disposições contidas no artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009 e no artigo 9o da Lei n. 9.099/1995, estabelecem que, nas causas até 20 (vinte) salários mínimos, a exemplo do processo originário, as partes, quando intimadas, deverão comparecer pessoalmente ao juízo (ID 42474330 – p. 16/19). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, ao argumento de que a autora é maior de idade e capaz, de modo que o fato de se encontrar representada em juízo por advogado não enseja o reconhecimento da impossibilidade de tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da competência do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para processar e julgar a Ação de Conhecimento n. 0757978-05.2022.8.07.0016. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se.